Tribunal: TJES
Processo: 5008027-06.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008027-06.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAROLY SCARPAT ALLEDE
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIOR. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora inconformada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por suposta cobrança indevida após o cancelamento de serviço. A autora sustenta que as faturas dos meses de julho e agosto de 2024 foram emitidas indevidamente, após o distrato realizado em 07/06/2024.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade das cobranças realizadas após o cancelamento contratual e regularidade da prestação do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Distribuição do ônus da prova e exigência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que configurada relação de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, a recorrente não apresentou prova mínima da ilicitude das cobranças questionadas, ao passo que a empresa recorrida comprovou que os valores se referem à efetiva prestação do serviço em períodos anteriores ao cancelamento, evidenciando a regularidade do faturamento.
Ausente prova de falha na prestação do serviço, ilicitude ou dano, não há falar em responsabilização da fornecedora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima da ilicitude das cobranças ou da existência de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil da fornecedora por danos morais ou materiais.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:

STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5008027-06.2024.8.08.0014

RECORRENTE: VAROLY SCARPAT ALLEDE

RECORRIDO(A): OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIOR. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora inconformada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por suposta cobrança indevida após o cancelamento de serviço. A autora sustenta que as faturas dos meses de julho e agosto de 2024 foram emitidas indevidamente, após o distrato realizado em 07/06/2024.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade das cobranças realizadas após o cancelamento contratual e regularidade da prestação do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Distribuição do ônus da prova e exigência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que configurada relação de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, a recorrente não apresentou prova mínima da ilicitude das cobranças questionadas, ao passo que a empresa recorrida comprovou que os valores se referem à efetiva prestação do serviço em períodos anteriores ao cancelamento, evidenciando a regularidade do faturamento.
Ausente prova de falha na prestação do serviço, ilicitude ou dano, não há falar em responsabilização da fornecedora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima da ilicitude das cobranças ou da existência de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil da fornecedora por danos morais ou materiais.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:

STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que, apesar de ter solicitado o cancelamento do serviço anteriormente contratado junto à requerida em 07/06/2024, continuou a receber cobranças indevidas após o referido pedido. Sustenta que a conduta da ré caracteriza falha na prestação do serviço, motivo pelo qual requer a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante julgou improcedente a demanda autoral, nos seguintes termos: “Diante do exposto, profiro resolução do mérito, extinguindo o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com fundamento nos incisos IV, V e VI do art. 6º do CDC, em razão da persistência de cobranças mesmo após o cancelamento do serviço em 07/06/2024. Alega violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de cuidado, destacando o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do referido diploma legal. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso, a fim de afastar as cobranças indevidas referentes às faturas dos meses de julho e agosto de 2024.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Trata-se de relação de consumo, razão pela qual incide a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, competindo à fornecedora comprovar a regularidade da prestação dos serviços e a licitude das cobranças efetuadas, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observa-se que a parte recorrente não apresentou elementos mínimos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, a empresa recorrida demonstrou a regularidade das cobranças efetuadas após o cancelamento contratual, evidenciando que os valores cobrados se referem às faturas correspondentes aos dois últimos meses de efetiva prestação do serviço, considerando que a cobrança ocorre de forma subsequente à utilização do serviço de telefonia.

Destarte, conforme demonstrado nos autos, a recorrida se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, comprovando a legalidade das cobranças impugnadas.

Assim, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço, tampouco abusividade nas cobranças realizadas, razão pela qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, em conformidade com a sentença de primeiro grau:

No procedimento administrativo iniciado junto ao Procon, a fornecedora alegou que a cobrança no valor de R$ 96,70, com vencimento para Julho/2024, diz respeito ao período de utilização do serviço entre 01/05/2024 a 31/05/2024, bem como, em contestação, demonstrou que a última fatura gerada, com vencimento para Agosto/2024, no valor de R$ 19,34, refere-se ao faturamento dos serviços no período de 01/06/2024 a 06/06/2024. O faturamento, portanto, se refere aos serviços de fato prestados antes do cancelamento dos serviços. Ao que parece a parte demandante se equivocou ao interpretar o conteúdo das faturas em comento. Não há indícios de erro no faturamento dos serviços, enfim. Tais cobranças são justificáveis, já que o distrato é datado de 07/06/2024. Em que pese as alegações autorais, não houve verificação de qualquer falha na prestação de serviço por parte da ré. Tratou-se, na verdade, de má interpretação da realidade pela parte autora. Por conseguinte, sendo indispensável a comprovação de um dano, de uma conduta objetivamente imputável à fornecedora do serviço, e do nexo de causalidade entre ambos, e estando os autos à míngua de tal demonstração, mister a improcedência dos pedidos exordiais.

Ressalte-se que, embora aplicável a inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Diante da ausência de prova mínima da ilicitude das cobranças e da comprovação, pela ré, da regularidade da prestação dos serviços, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)